Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-06.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1006504-06.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS registrado(a) civilmente como CAIO PIO DA SILVA CAMPOS
RECORRIDO: ELINEY FERREIRA MENDES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS registrado civilmente como CAIO PIO DA SILVA CAMPOS.
A multa aplicada no Acordão, fixada em 1 % (um por cento), não foi paga conforme certidão de Id.122083451.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.122083458 e 122155975.
O recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo, contudo, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça